Tribunal: TJMT
Processo: 0001370-08.2017.8.11.0011
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001370-08.2017.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), E A DE SOUZA ELETRODOMESTICOS - EPP - CNPJ: 10.348.425/0001-40 (APELADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), EMERSON ALVES DE SOUZA - CPF: 629.510.841-53 (APELADO), ILMA SANTOS - CPF: 970.252.591-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. ART. 80, II, DO CPC. MULTA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação de execução de título extrajudicial ajuizada por instituição financeira em face de empresa e seus sócios, visando à cobrança de crédito decorrente de cédula de crédito bancário, julgada extinta pelo pagamento, com condenação do exequente ao pagamento de multa por litigância de má-fé fixada em 5% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do exequente configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC; (ii) estabelecer se é adequada a multa fixada em 5% sobre o valor da causa; (
iii
) determinar a possibilidade de arbitramento de honorários recursais na ausência de fixação de honorários na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A litigância de má-fé caracteriza-se pela violação aos deveres de lealdade e boa-fé processual, exigindo elemento subjetivo que pode ser inferido da conduta da parte no curso do processo.

O exequente, mesmo intimado para manifestar-se sobre o cumprimento do acordo e ciente das informações prestadas pela parte executada, reiterou pedido de levantamento de valores bloqueados e de prosseguimento da execução.

A reiteração de medidas constritivas apesar do adimplemento do acordo configura alteração da verdade dos fatos e conduta temerária, enquadrando-se na hipótese do art. 80, II, do CPC.

A alegação de erro ou desorganização administrativa não afasta a responsabilidade pela conduta processual desleal, sobretudo diante de intimação específica para manifestação sobre o cumprimento do acordo.

A multa por litigância de má-fé deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo necessária fundamentação específica para fixação em patamar superior ao mínimo legal.

A ausência de fixação de honorários advocatícios na sentença impede a majoração ou fixação de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A reiteração de atos executivos pelo credor, após intimação para se manifestar sobre o cumprimento de acordo regularmente adimplido, configura litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos.

A multa por litigância de má-fé deve ser reduzida ao mínimo legal quando fixada acima desse patamar sem fundamentação específica.

A fixação de honorários recursais pressupõe a existência de honorários advocatícios arbitrados na origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, II; 81; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1007709-65.2023.8.11.0007, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Desª
Serly
Marcondes Alves, j. 29.08.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
nº
0001370-08.2017.8.11.0011

APELANTE: BANCO BRADESCO S
/
A

APELADO: E A DE SOUZA ELETRODOMESTICOS
–
EPP
,
EMERSON ALVES DE SOUZA
e
ILMA SANTOS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Mirassol D'Oeste, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de E. A. DE SOUZA ELETRODOMÉSTICOS - EPP, EMERSON ALVES DE SOUZA e ILMA SANTOS, julgou extinta a execução pelo pagamento e condenou o exequente, ora apelante, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que: a) não houve má-fé de sua parte, mas apenas equívoco ou desorganização, que não se confunde com má-fé; b) não houve resistência indevida no feito, visto que tanto o apelante como o juízo não observaram a manifestação do apelado anteriormente; c) para condenação nas penalidades do art. 81 do CPC, deve-se comprovar/demonstrar de forma inequívoca a má-fé da parte (elemento subjetivo), o que não ocorreu no caso em tela; d) subsidiariamente, caso mantida a multa, requer sua redução para o patamar mínimo de 1% sobre o valor da causa, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a ausência de fundamentos para aplicar a multa acima do mínimo legal; e) na hipótese de não acolhimento do recurso, pugna pelo não arbitramento de honorários recursais, visto que dependem da fixação na origem.

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso,
id 336651965.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares
:

Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A. em face de E. A. DE SOUZA ELETRODOMÉSTICOS - EPP e outros, objetivando o recebimento de crédito oriundo de cédula de crédito bancário no valor de R$ 71.375,54 (setenta e um mil, trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos).

A questão central a ser dirimida no presente recurso gravita em torno da legitimidade da condenação do apelante por litigância de má-fé, bem como, subsidiariamente, acerca do quantum fixado a título de multa.

Prima facie, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise.

O instituto da litigância de má-fé caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como a conduta processual que viola os deveres de lealdade e boa-fé, elementos essenciais à regular tramitação do processo e à consecução de seus fins sociais e jurídicos.

A configuração da litigância de má-fé pressupõe a presença de elemento subjetivo consistente no dolo processual, ou seja, na intenção deliberada de prejudicar a parte contrária ou de obter vantagem indevida mediante a utilização de expedientes desleais no curso do processo.

Não se confunde, portanto, com o mero erro ou equívoco escusável, que, embora possa gerar consequências processuais adversas, não atrai a incidência das sanções previstas para a litigância de má-fé.

In
casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o apelante, mesmo após ter sido intimado para manifestar-se sobre o alegado cumprimento do acordo pela parte executada, reiterou o pedido de levantamento dos valores bloqueados e prosseguimento da execução, vindo a reconhecer o adimplemento integral do acordo apenas em momento posterior.

Impende consignar que a conduta do apelante não se coaduna com a mera desorganização administrativa ou equívoco escusável, como sustentado em suas razões recursais.

Isto porque, conforme se depreende dos autos, a parte executada informou por duas vezes que estava cumprindo o acordo, e, mesmo intimada para manifestar acerca da tratativa, a parte exequente reiterou o pedido de levantamento dos valores bloqueados.

Tal comportamento processual revela-se incompatível com os deveres de lealdade e boa-fé que devem nortear a atuação das partes no processo, configurando, a meu sentir, a hipótese prevista no inciso II do art. 80 do
CPC
, qual seja, a alteração da verdade dos fatos.

Ao requerer medidas constritivas sobre o patrimônio do devedor que cumpria regularmente um acordo, a parte exequente omitiu fato relevante e agiu de forma temerária e desleal, movimentando a máquina judiciária para um fim indevido naquele momento processual, o que causou gravame desnecessário à parte executada.

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios da boa-fé objetiva, da lealdade processual e da cooperação, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer a correção da sentença recorrida no ponto em que reconheceu a litigância de má-fé do apelante.

No que concerne ao argumento de que não houve resistência indevida no feito, visto que tanto o apelante como o juízo não observaram a manifestação do apelado anteriormente, imperioso destacar que tal circunstância não elide a responsabilidade do apelante por sua conduta processual desleal.

Com efeito, ainda que tenha havido falha na tramitação processual, incumbia ao apelante, ao ser intimado para manifestar-se sobre o cumprimento do acordo, proceder à verificação interna acerca do adimplemento das parcelas antes de reiterar o pedido de prosseguimento da execução.

Ad
argumentandum
tantum
, ainda que se admitisse a tese de que houve mero equívoco ou desorganização administrativa por parte do apelante, o que se admite apenas para fins dialéticos, tal circunstância não seria suficiente para afastar a configuração da litigância de má-fé no caso concreto.

Isto porque, conforme se extrai dos autos, o apelante foi intimado especificamente para manifestar-se sobre o cumprimento do acordo e, mesmo assim, reiterou o pedido de prosseguimento da execução, o que denota, no mínimo, culpa grave equiparável ao dolo para fins de caracterização da litigância de má-fé.

Quanto ao argumento de que para a condenação nas penalidades do art. 81 do CPC deve-se comprovar/demonstrar de forma inequívoca a má-fé da parte (elemento
subjetivo), razão não assiste ao apelante. Isto porque, embora seja correto afirmar que a configuração da litigância de má-fé pressupõe a presença de elemento subjetivo, tal elemento pode ser inferido a partir da análise da conduta processual da parte, não sendo necessária prova direta do dolo, que, por sua própria natureza, constitui elemento de difícil comprovação.

No caso em apreço, a conduta processual do apelante, ao reiterar o pedido de prosseguimento da execução mesmo após ser intimado para manifestar-se sobre o cumprimento do acordo, revela-se suficiente para a caracterização do dolo processual necessário à configuração da litigância de má-fé.

No que tange ao pedido subsidiário de redução da multa para o patamar mínimo de 1% sobre o valor da causa, entendo que merece acolhimento.

Com efeito, o art. 81 do
CPC
estabelece que o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa.

In
casu
, o magistrado de primeiro grau fixou a multa em 5% sobre o valor atualizado da causa, sem, contudo, apresentar fundamentação específica para a fixação nesse patamar.

Nesse contexto, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a ausência de fundamentação específica para a fixação da multa em patamar superior ao mínimo legal, entendo que a multa deve ser reduzida para 1% sobre o valor atualizado da causa.

Impende consignar que a redução da multa para o patamar mínimo legal não implica em descaracterização da litigância de má-fé ou em premiação à conduta desleal do apelante, mas apenas em adequação da sanção aos parâmetros legais e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por derradeiro, no que concerne ao pedido de não arbitramento de honorários recursais, razão assiste ao apelante. Isto porque, conforme entendimento consolidado, os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do
CPC
pressupõem a existência de honorários advocatícios fixados na origem, o que não ocorreu no caso em apreço, uma vez que a sentença recorrida
se limitou
a condenar o apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, sem fixação de honorários advocatícios.

A propósito:

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. VENDA DO IMÓVEL A TERCEIRO DURANTE O TRÂMITE PROCESSUAL. RESCISÃO CONTRATUAL. PERDAS E DANOS. MULTA CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA CONSTRUTORA DESPROVIDO.
(...)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
. (...)
(v) verificar a ocorrência de litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR
. (...)
A construtora incorre em litigância de má-fé ao negar fato incontroverso – a venda do imóvel a terceiro – confirmado por documentos constantes dos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE
. (...)
A negativa deliberada de fato incontroverso caracteriza litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC.

(N.U 1007709-65.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/2025)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, apenas para reduzir a multa por litigância de má-fé para 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026